Tribunal: CARF
Processo: 10875.722835/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722835/2018-16
ACÓRDÃO
1301-007.639 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Demonstrado em procedimento manual de análise de compensação
declarada que o crédito informado é inexistente, correta a decisão de não
homologação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em lhe negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.638,
de 18 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10875.722834/2018-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.639 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722835/2018-16
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ08, que, em sessão
de 03.09.2020, julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou as compensações declaradas, em razão da inexistência de crédito
informado no PER/DCOMP no 32833.25770.160518.1.3.02- 9844, cuja origem era saldo negativo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2017, no valor de R$
2.998.879,63.
Conforme Despacho Decisório, a inexistência do crédito restou comprovada a partir
de consulta ao Sistema da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), onde se
constatou que a contribuinte sofreu retenção ínfima, mas declarou no PER/DCOMP o valor de R$
2.998.879,63. Após regularmente intimada, a contribuinte não logrou apresentar documentação
suporte para o crédito informado na declaração de compensação.
Diante da falsidade das informações contidas no PER/DCOMP e pelo não
atendimento das intimações fiscais foi efetuado lançamento de ofício de multa isolada, qualificada
e agravada, no com base no art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, objeto de processamento
no PAF no 16095.720172/2019-40.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo pugna pela suspensão dos
débitos em razão da apresentação da manifestação de inconformidade; a suspensão e
arquivamento das representações fiscais para fins penais; sobre o mérito, alega que adquiriu de
forma regular os créditos, mediante instrumento de cessão; que houve erro formal no
preenchimento da DCOMP; requer a possibilidade de substituição do crédito informado no
PER/DCOMP. Sobre a penalidade aplicada em terceiro processo, alega que não agiu com dolo e
não houve prejuízo ao erário; que a multa é inconstitucional por violar princípios do não confisco,
da proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência do contribuinte; requer a
redução da multa para 20% ou para 75% dos débitos compensados.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. Sobre o mérito, que
inexistiu erro, pois a contribuinte informou no PER/DCOMP retenção inexistente efetuada por
instituição financeira e, mesmo após intimada, não se manifestou; quanto ao pedido de
substituição do crédito, informou não ser possível, pois tratar-se-ia de novo pedido, que deveria
ser formalizado por nova PER/DCOMP. Embora a penalidade aplicada conste no PAF no PAF no
16095.720172/2019-40, onde deverá ser analisada a conduta dolosa, a autoridade julgadora de
primeira instância consignou fatos que demonstram a intenção do sujeito passivo em elidir o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.639 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722835/2018-16
3
pagamento de tributos devidos mediante inserção de informações sabidamente falsas nas
declarações de compensação. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
INFORMAÇÕES FALSAS. FRAUDE.
A inserção de informações falsas em DCOMP com a intenção de abster-se do pagamento
de tributos federais configura fraude, conforme previsto no art. 72, da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, e crime contra a Ordem Tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o,
ambos da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Após o início do procedimento fiscal, não é mais possível a retificação da declaração de
compensação para alterar a natureza do crédito utilizado.
Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo repisa os argumentos aduzidos na
manifestação de inconformidade, em especial, que foi vítima de fraude cometida pela empresa
Platinum Consultoria Empresarial Eireli, que vendeu créditos à Recorrente, por meio de contratos
de cessão onerosa de créditos; que anos depois foi surpreendida com a glosa dos créditos, quando
tomou conhecimento da fraude; que a Recorrente não alega ignorância ou incapacidade técnica
acerca das suas obrigações tributárias, mas sim ter sido vítima de estelionato. Faz extensa
argumentação sobre a multa aplicada em procedimento de compensação, do caráter confiscatório
da multa e do não cabimento da multa agravada. Por fim, com base no princípio da verdade
material, que seja efetuada a análise do Recurso Voluntário levando em consideração os fatos e a
legislação aplicável. Por fim, requer que o processo seja julgado extinto e cancelada a multa
isolada ou subsidiariamente, que a multa seja reduzida ao patamar de 50%.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conhecimento
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.639 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722835/2018-16
4
O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
15.10.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, dessa forma,
o Recurso Voluntário protocolizado em 16.11.2020, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada, é tempestivo.
Os argumentos sobre a multa isolada não dizem respeito ao presente processo,
visto que a exigência fiscal é objeto de análise e processamento no PAF no
16095.720172/2019-40, por essa razão não é possível conhecer a matéria multa
isolada.
Dessa forma, voto, por NÃO CONHECER a matéria multa isolada e por CONHECER
o Recurso Voluntário em relação às demais matérias.

Mérito
A discussão no presente processo é deveras simples, visto que os aspectos
relativos ao dolo e à graduação da multa de ofício são objeto de terceiro
processo.
A lide em sede recursal diz respeito exclusivamente ao fato de o Despacho
Decisório e a r. Decisão não terem reconhecido o crédito informado no
PER/DCOMP no 05944.16151.041017.1.3.02-6179.
A inexistência da retenção do IRRF, informada pelo sujeito passivo como efetuada
por instituição financeira no valor de R$ 965.647,54, é não apenas inconteste
como reconhecida pela Recorrente, que ao final da peça impugnatória requer o
direito de substituir o crédito equivocadamente utilizado por outro autorizado pela
legislação vigente.
Destaca-se, ainda, os seguintes trechos do Despacho Decisório:
Para comprovação dos valores retidos, foi efetuada consulta ao Sistema
DIRF (fls.43 a 44), na qual verificou-se que foram retidos valores ínfimos
pela fonte pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor de apenas R$
0,06, absurdamente divergente do valor da retenção na fonte de IRPJ no
valor
de
R$
965.647,54,
declarada
no
per/dcomp
no
05944.16151.041017.1.3.02-6179 como origem do crédito de saldo
negativo utilizado nas compensações pela a empresa IBERO INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S/A, CNPJ: 04.220.031/0001-
09, como pode se verificar pelas telas da DIRF abaixo:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.639 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722835/2018-16
5
[...]
Conforme a Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2016,
retificadora transmitida em 23/08/2018, identificação do arquivo (Hash)
E77C688DE93F9C46F3A0CB74F68C2EBC34BB0022-3, BLOCO M, registros
M300 - Demonstração do Lucro Real e N630 - Apuração do IRPJ Com Base
no Lucro Real - Exercício 2017, ano-calendário 2016 (fls.45 a 47),
reproduzido abaixo, verifica-se que o contribuinte apurou uma base
negativa do IRPJ de R$ -8.714.976,08, não sendo confirmada a existência do
saldo negativo de IRPJ no período mencionado, informado pelo
contribuinte como crédito na declaração de compensação transmitida no
05944.16151.041017.1.3.02-6179:
Uma vez comprovada e reconhecida pelo sujeito passivo a inexistência do crédito,
absolutamente correto o Despacho Decisório que não homologou a
compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente o
recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original